Tribunal: TJDFT
Processo: 0749775-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA. REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS MEDIANTE FRAUDE. GOLPE DA MÃO FANTASMA. ACESSO A DISPOSITIVO MÓVEL UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTA DE INVESTIMENTO E EM CARTÃO DE CRÉDITO. ATIPICIDADE DAS OPERAÇÕES REALIZADAS. INOCORRÊNCIA DA ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR A FRAUDE OU PARA ALERTAR A CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO CONFIGURADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RESPONSABILIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PELA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS APONTADOS. CABIMENTO. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E DO MONTANTE DEVIDO A TÍTULO DE SALDO DEVEDOR DE CARTÃO DE CRÉDITO.
1. A Lei no 8.078/1990, em seu artigo 14, estabelece que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não se faz necessária a apuração da existência de culpa para que seja imposta a obrigação de reparação de danos, bastando apenas a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano experimentado pelo consumidor e do liame causal.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante a Súmula no 479, firmou tese no sentido de que [a]s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
3. A instituição financeira, como prestadora de serviços bancários está contratualmente obrigada a empreender os esforços para implementar os mecanismos básicos de controle e segurança típicos de sua atividade, com vistas a impedir a efetivação de operações bancárias fraudulentas em prejuízo dos usuários.
4. É de conhecimento das instituições que operam no mercado financeiro a ocorrência da prática ilícita conhecida por “golpe da mão fantasma”, pela qual terceiros, mediante contato telefônico ou mensagens eletrônicas, se passam por funcionários de instituições financeiras e induzem o correntista a autorizar o acesso a dispositivos eletrônicos cadastrados para fins de realização de operações financeiras, oportunidade em que passam a realizar transações, causando prejuízo à vítima.
5. Observado, no caso concreto, que as instituições financeiras rés, permitiram a realização de operações atípicas e de elevado valor, em curto espaço de tempo, sem adotar qualquer medida preventiva ou o encaminhamento de notificação à correntista, de modo a se certificar de sua regularidade, tem-se por caracterizada hipótese de fortuito interno, a justificar o reconhecimento da inexistência de parte do débito decorrente das transações realizadas, com a consequente imposição da obrigação de ressarcimento dos montante transferido fraudulentamente a terceiros.
6. O artigo 945 do Código Civil, estabelece que, nos casos em que a parte lesada tenha concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano
6.1. Observado que a conduta imprudente da autora, ao instalar aplicativo em seu telefone celular, permitiu que fraudadores tivessem acesso a aplicativos bancários e, de forma remota, realizassem transações financeiras sem o seu conhecimento, tem-se por configurada a sua culpa concorrente em relação aos danos materiais experimentados, devendo tal circunstância ser levada em consideração para efeitos de declaração de inexistência do débito e fixação do quantum indenizatório a título de danos materiais.
7. Recursos de apelação conhecidos e parcialmente providos. Redistribuição proporcional das verbas de sucumbência.